Tribunal: STF
Processo: RE 127246
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-10
Data de publicação: 1991-04-10

Ementa:
EMENTA:  -  Recurso  contra   diplomação  de  Prefeito  sob

alegação de ocorrencia de vedação constitucional(artigos 128, par.
5.,II,  "e", e 130 da Carta  Magna) por ser o candidato eleito membro

do Ministério  Público junto ao  Tribunal de Contas  do Estado do Rio

de Janeiro. Interpretação do artigo 29, par. 3., do ADCT da
Constituição Federal.
          -  Ao contrario do que  ocorre com os juizes em geral, cujo

exercício  da atividade  político-partidaria e  vedada absolutamente,

por  incapacidade insita a  função mesma de  juiz, o mesmo não sucede

com  os membros do Ministério Público, certo como e que a vedação que

o  artigo 128, II,  "e", lhes impõe  admite, por força mesma do texto

constitucional,  que  a  lei  ordinaria  lhe  abra  exceções,  o que,

evidentemente,  só  e  admissivel  quando  não  há  incompatibilidade

absoluta  entre  o  exercício  da função  pública  e  o  da atividade

político-partidaria,  mas,  apenas,  conveniencia  para  o desempenho

daquela.
          -  Em  se  tratando  de  membro  de  Ministério  Público, a

relatividade  dessa incompatibilidade e tão fragil que a Constituição

não  se limitou  a admitir uma  vedação excepcionavel  por lei, mas a

tornou ainda mais tenue com o disposto no par. 3. do artigo 29 do
do ADCT o qual reza: "Podera optar  pelo regime anterior no que diz
respeito  as garantias e  vantagens, o  membro do  Ministério Público

admitido    antes da  promulgação  da  Constituição,  observando-se,
quanto as vedações, a situação jurídica na data desta".
          -  A única exegese  admissivel para dar sentido plausível a

essa  frase  final   desse  paragrafo  será   a  de  considerar  que,

independentemente  da opção, quanto as vantagens e as garantias a que

alude  a parte inicial do dispositivo, as vedações ora criadas, mesmo

com  relação aos que não optaram por vantagens e garantias anteriores

que  afastem algumas delas ou todas elas, não se aplicam de imediato,

mas  se devera respeitar a  situação jurídica existente no momento da

promulgação  da Constituição  enquanto ela  não se  extinga por força

mesmo do ato inicial de que resultou.
          Recurso extraordinário não conhecido.